Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-54.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704790-54.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: OI MOVEL S.A. D E C I S Ã O A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Consoante o art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso sob análise, a parte recorrente interpôs o recurso de apelação sem comprovação do recolhimento do preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça (pretensão indeferida no juízo a quo). Instado a comprovar a condição de hipossuficiência, por meio de documento aptos a comprovar o alegado estado de miserabilidade ou efetuar o pagamento do preparo (ID 50690006), o recorrente, que é advogado, pleiteou pela gratuidade de justiça, bem como fez referência à declaração de hipossuficiência colacionada ao feito (IDs 50948164 e 50514215). Os documentos colacionados e os elementos constantes nos autos não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-lo de arcar com o pagamento do preparo (R$ 21,19), a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Para além disso, em consulta ao sistema PJe, observa-se que, nos anos de 2022 e 2023, o autor atua/atuou como advogado em mais de 70 (setenta) processos. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que que o recorrente não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Nesse contexto, o indeferimento da gratuidade de justiça não obsta o livre acesso ao Judiciário ao autor. Indefiro, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nesse trilhar, intime-se o recorrente para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias (art. 99, §7o, CPC), efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator